Tribunal: TJMT
Processo: 1008925-10.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008925-10.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 913.665.771-91 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Nego provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO.

TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

O Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Não há como declarar nulo o contrato temporário de Agente Comunitário de Saúde quando a EC
51
/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

RITA CONCEICAO FERREIRA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.
Noticiou
que: a)
desde
2011
trabalha
para a
parte

reclamada
de forma irregular; e b)
tem

direito

ao

recebimento
do FGTS.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que
:
a) as pretensões da parte reclamante se encontram parcialmente prescritas, relativas aquelas anteriores a 11/04/2017; b) o
vínculo
jurídico existente entre as partes é de cargo comissionado; e c) o cargo comissionado não tem direito ao FGTS. Julgou improcedente o pleito autoral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
ocasião

em
que
sustentou
que:
a)
trabalhou

na

função
de
agente

comunitário
de
saúde

por
7
anos
; b) a
contratação
é irregular, visto que
não

exercia

função
de
chefia
,
direção

ou

assessoramento
; e c)
tem

direito

ao FGTS. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedente

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

Nas
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inconstitucionalidade
de lei que
cria
cargo
público
.

A
ocupação
de cargo
ou

emprego

público
se
faz

apenas
: a)
por

aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou

provas
e
títulos
(art. 37,
inciso
II, da CF); b)
por
livre
nomeação

em
cargo
em

comissão
,
apenas
para
atribuições
de
direção
,
chefia
e
assessoramento
(art. 37,
incisos
II e V, da CF); e c)
por
tempo
determinado
, para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
(art. 37,
inciso
IX, CF).

Em
análise
do
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

foi

nomeada
para o cargo de
Agente

Comunitário
de Saúde
por

meio
da
Portaria
12.460/2011, de 1
º
de
dezembro
de 2011.

A
referida

portaria
,
por sua vez,
encontra
-se
embasada

na
Lei Municipal
nº
4.524/2005.

O §3º do art. 1º da
referida
lei
municipal
, vigente até 11/03/2013,
q
ua
ndo
houve
altera
ção p
ela Lei 7.596/2013,
estabelecia
que as Equipes de Saúde
da
Fam
ília - PSF
, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, seriam de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal:

Art. 1º. Ficam criadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, até 42 Equipes de Saúde da Família - PSF, sendo 38 para atender a zona urbana e 04 para atender a zona rural e 25 Equipes de Saúde Bucal, visando atender e intensificar as ações da atenção da Saúde Familiar, através de Convênios firmados com o Governo Federal e Estadual. (Redação dada pela Lei nº 7190/2012)

§ 1º As 38 Equipes de Programa de Saúde da Família que atenderão a zona urbana terão a seguinte composição: 01 Médico, 01 Enfermeiro, 02 Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem, 12 Agentes Comunitários de Saúde, 01 Agente Administrativo, 01 Auxiliar de Serviços Diversos, 01 Odontólogo, 01 Técnico de Higiene Dental e 01 Auxiliar de Consultório Dentário. (Redação dada pela Lei nº 7339/2012)

§ 2º
As 04 Equipes de Programa de Saúde da Família que atenderá a zona rural terá
a seguinte composição: 01 Médico, 01 Enfermeiro, 02 Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem, 30 Agentes Comunitários de Saúde, 01 Agente Administrativo, 01 Auxiliar de Serviços Diversos, 01 Odontólogo, 01 Técnico de Higiene Dental e 01 Auxiliar de Consultório Dentário. (Redação dada pela Lei nº 6962/2011)

§ 3º - Os ocupantes dos cargos citados no parágrafo anterior, terão dedicação exclusiva, com carga horária de oito horas diárias e serão de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

No entanto,

a função
de
Agente

Comunitário
de Saúde
não
se
enquadra

nas hipóteses
em
que se admite a criação de

cargo de
direção
,
chefia
e
assessoramento
,
de
livre

nomea
ção e exoneração
,
porquanto não atende aos requisitos
constitucionais,
estabe
lecidos no Tema
1010 (
STF,
RE 1041210,
com Repercussão Geral
)
, eis que se trata de atividade técnica.

A propósito:

EMENTA
:
Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
(STF. Repercussão Geral. Tema 1010. RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019).

D
e
sse modo
,
a lei
em comento está
eivada
de
incon
stitucionalidade
, pois cria cargos em comissão fora das hipóteses constitucionalmente permitidas
, em afronta ao art. 37, II e V, da Constituição
.

Nessa linha, os Agentes Comunitários de Saúde deveriam ser investidos somente por meio de
concurso público ou contrato por tempo determinado
, ressalvando-se, ainda, neste último caso, a necessidade de observância das regras específicas para contratação temporária.

Por fim, é importante frisa
r,
que a Turma Recursal pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não se aplicando, no caso, a cláusula de reserva de plenário, consoante j
á decidido pelo c. STF (ARE 868.457 RG, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 16-4-2015, DJE 77 de 24-4-2015, Tema 805).

Portanto
,
conclui
-se pela
inconstitucionalidade

da Lei Municipal 4.524/2005
e pela
nulidade
do contrato da reclamante.

FGTS.

Em
regra
,
os

servidores

ocupantes
de cargo
comissionado

não

terão

direito

ao
FGTS,
salv
o

quando

não

estiver
em

exercendo

efetivamente
a
função
de
chefia
,
direção

ou

assessoramento
.

No presente caso, considerando que o contrato comissionado da parte reclamante está desvirtuado, conforme estabelecido no tópico anterior, é devido o FGTS postulado pela parte
reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:

a)
reconhecer

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas

partes;

b)
conden
ar
a
parte

requerida

a
pagar
à
parte

requerente
a
quantia

apurada
deFGTS
do

lapso

não

prescrito

reconhecido

na

sentença
,
corrigida

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro rata
, a
partir

desta

decisão
, e
juros d e mora correspondente s a remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
condenações

a
partir
de 30/06/2009
referente
s

servidores
e
empregados

públicos

(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947 e STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso inominado nº 1008925-10.2022.8.11.0003

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão da autora de receber o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - referente ao contrato de trabalho como Agente Comunitário de Saúde.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu provimento ao recurso inominado e condenou o Município de Rondonópolis a pagar o FGTS à Autora.

Peço vênia ao douto Relator para discordar de seu voto.

A Autora alega, em síntese, que no ano de 2011 foi aprovada no processo seletivo regido pelo edital n.º 01/2011 para prestar serviços a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis – MT, como Agente Comunitária de Saúde para exercer atividade no PSF Ipiranga – Microárea 23.

Aduz que no referido edital constava que o regime jurídico de contratação seria o celetista, porém foi admitida em cargo em comissão sem a assinatura de sua carteira de trabalho e, posteriormente, no ano de 2019, através da Lei Complementar Municipal n.º 283, de 22 de fevereiro de 2019, houve a transformação do regime jurídico da função de Agente Comunitária de Saúde de celetista para o estatutário.

Assevera que durante o período em que foi submetida ao cargo em comissão deixou de receber os depósitos de FGTS. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar o Município Recorrido ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado (01/2012 a 02/2019) e não atingido pela prescrição quinquenal, além do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.524/05.

Em contrapartida, o Município Reclamado sustenta que a EC n. 51/2006 reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde mediante processo seletivo, legitimando os processos ocorridos anteriormente a sua promulgação e disciplinando o mesmo processo seletivo para as posteriores contratações.

Afirma que embora conste no edital do processo seletivo a contratação por regime da CLT, a legislação municipal disciplinava regime diverso, sendo previsto que os cargos fossem de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, todavia, foram preenchidos com observância do prévio processo seletivo.

No caso em análise, a Reclamante celebrou contrato temporário de trabalho com o Município em 01/12/2011 para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, tendo o contrato sido prorrogado sucessivamente até o ano de 2019, quando a sua situação jurídica de categoria foi regularizada por meio da Lei Complementar n° 283, de 22 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre “
Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT
”, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

Ocorre que, com a criação da Emenda Constitucional n. 51/2006, a qual reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde mediante processo seletivo, legitimando os processos ocorridos anteriormente a sua promulgação e disciplinando o mesmo processo seletivo para as posteriores contratações.

Assim, com o advento da EC 51/2006, a qual reconheceu a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em data anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, pois o artigo 19-A, da Lei nº 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público,
o que não foi o caso em análise

Diante disto, o Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2.
A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo, nos moldes do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1008065-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2. A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo, nos moldes do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007816-58.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

(N.U 1007976-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. MUDANÇA DE REGIME PARA ESTATUTÁRIO. SEM. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente IRISNEIA SILVA FARIAS postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2013 à 2019.

2. No caso, restou a parte Recorrente aduz que houve mudança de seu regime jurídico através da Lei Municipal n º 283 de 22 de abril de 2019, que dispõe sobre “Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT”, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

3. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional nº. 51/2006, de 14-2-06, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e célere que o concurso público.

4. Dessa forma, tenho que a EC 51/2006 ao reconhecer a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo da autora de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, que não foi o caso em análise

6. Portanto, a sentença observou adequadamente analise de mérito, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil. É como voto.

(N.U 1008696-50.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Portanto, se o ingresso da Reclamante nos quadros da Administração Pública Municipal no cargo de agente comunitário de saúde se deu mediante teste seletivo público, que atente aos requisitos necessários previstos na EC 51/2006, não há que se falar em nulidade dos contratos temporários celebrados anteriormente, nem em violação ao disposto no artigo 37, IX e § 2º, da CF.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1008925-10.2022.8.11.0003

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão da autora de receber o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - referente ao contrato de trabalho como Agente Comunitário de Saúde.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu provimento ao recurso inominado e condenou o Município de Rondonópolis a pagar o FGTS à Autora.

Peço vênia ao douto Relator para discordar de seu voto.

A Autora alega, em síntese, que no ano de 2011 foi aprovada no processo seletivo regido pelo edital n.º 01/2011 para prestar serviços a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis – MT, como Agente Comunitária de Saúde para exercer atividade no PSF Ipiranga – Microárea 23.

Aduz que no referido edital constava que o regime jurídico de contratação seria o celetista, porém foi admitida em cargo em comissão sem a assinatura de sua carteira de trabalho e, posteriormente, no ano de 2019, através da Lei Complementar Municipal n.º 283, de 22 de fevereiro de 2019, houve a transformação do regime jurídico da função de Agente Comunitária de Saúde de celetista para o estatutário.

Assevera que durante o período em que foi submetida ao cargo em comissão deixou de receber os depósitos de FGTS. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar o Município Recorrido ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado (01/2012 a 02/2019) e não atingido pela prescrição quinquenal, além do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.524/05.

Em contrapartida, o Município Reclamado sustenta que a EC n. 51/2006 reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde mediante processo seletivo, legitimando os processos ocorridos anteriormente a sua promulgação e disciplinando o mesmo processo seletivo para as posteriores contratações.

Afirma que embora conste no edital do processo seletivo a contratação por regime da CLT, a legislação municipal disciplinava regime diverso, sendo previsto que os cargos fossem de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, todavia, foram preenchidos com observância do prévio processo seletivo.

No caso em análise, a Reclamante celebrou contrato temporário de trabalho com o Município em 01/12/2011 para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, tendo o contrato sido prorrogado sucessivamente até o ano de 2019, quando a sua situação jurídica de categoria foi regularizada por meio da Lei Complementar n° 283, de 22 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre “
Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT
”, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

Ocorre que, com a criação da Emenda Constitucional n. 51/2006, a qual reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde mediante processo seletivo, legitimando os processos ocorridos anteriormente a sua promulgação e disciplinando o mesmo processo seletivo para as posteriores contratações.

Assim, com o advento da EC 51/2006, a qual reconheceu a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em data anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, pois o artigo 19-A, da Lei nº 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público,
o que não foi o caso em análise

Diante disto, o Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2.
A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo, nos moldes do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1008065-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2. A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo, nos moldes do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007816-58.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

(N.U 1007976-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. MUDANÇA DE REGIME PARA ESTATUTÁRIO. SEM. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente IRISNEIA SILVA FARIAS postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2013 à 2019.

2. No caso, restou a parte Recorrente aduz que houve mudança de seu regime jurídico através da Lei Municipal n º 283 de 22 de abril de 2019, que dispõe sobre “Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT”, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

3. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional nº. 51/2006, de 14-2-06, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e célere que o concurso público.

4. Dessa forma, tenho que a EC 51/2006 ao reconhecer a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo da autora de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, que não foi o caso em análise

6. Portanto, a sentença observou adequadamente analise de mérito, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil. É como voto.

(N.U 1008696-50.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Portanto, se o ingresso da Reclamante nos quadros da Administração Pública Municipal no cargo de agente comunitário de saúde se deu mediante teste seletivo público, que atente aos requisitos necessários previstos na EC 51/2006, não há que se falar em nulidade dos contratos temporários celebrados anteriormente, nem em violação ao disposto no artigo 37, IX e § 2º, da CF.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024